Tribunal: TJMT
Processo: 0007904-60.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007904-60.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JUCELINO MENDES DA SILVA - CPF: 288.743.468-32 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), CIBELLY ADRIANY DE SOUZA - CPF: 383.015.818-16 (EMBARGANTE), WAGNER XAVIER RAMOS - CPF: 975.521.431-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMNIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JUCELINO MENDES DA SILVA, CIBELLY ADRIANY DE SOUZA e WAGNER XAVIER RAMOS
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso, para manter a sentença que reconheceu a
“liquidação zero”
.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que a decisão foi omissa em relação ao pedido expresso de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada. [id. 123679467]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
125821150]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que, supostamente, não analisou o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações dos embargantes,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não houve qualquer pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Logo, não há se falar em omissão.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022